Tribunal: TJES
Processo: 5011750-71.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Pagamento Indevido; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011750-71.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INCREMENTUM BUSINESS SOLUTIONS LTDA . e outros
RECORRIDO: JAIRO DA SILVA PEREIRA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 5011750-71.2022.8.08.0024

AGRAVANTE:

INCREMENTUM BUSINESS SOLUTIONS LTDA.

AGRAVADO:

JAIRO DA SILVA PEREIRA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

VOTO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
INCREMENTUM BUSINESS SOLUTIONS LTDA.
em face da decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário interposto pelo agravante, por não ter sido demonstrada o requisito da repercussão geral na espécie, destacando-se, à época, que o acórdão combatido observou a necessária fundamentação de suas conclusões, mesmo que sucintamente, respeitando a regra constitucional do art. 93, IX, da CF.

Em suas razões, o agravante pontua que a inadmissão do recurso extraordinário não foi acertada, pois presente na hipótese os requisitos da repercussão geral e do prequestionamento.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

De saída, necessário rememorar que, conforme entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, a decisão que inadmitir seguimento a recurso extraordinário ou a recurso especial, baseada em repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos, deve ser atacada por agravo interno, nos termos dos artigos 1.021 e 1.030, § 2º, ambos do CPC.

Vejamos:

EMENTA
: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – UTILIZAÇÃO DESSA ESPÉCIE RECURSAL CONTRA DECISÃO QUE, EMANADA DE TRIBUNAL DE JURISDIÇÃO INFERIOR, FAZ INCIDIR, NO CASO, A DISCIPLINA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL – INADMISSIBILIDADE (CPC, ART. 1.042, “CAPUT”, “IN FINE”) – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (
STF.

ARE 1003037 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 19/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-125 DIVULG 12-06-2017 PUBLIC 13-06-2017
)

Em seu voto, o Ministro Celso de Mello, relator do ARE 1003037, faz o seguinte destaque:

“
Cabe assinalar, no ponto, que o novíssimo Código de Processo Civil, na linha de consolidada jurisprudência desta Suprema Corte (Rcl 10.793/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE, v.g.), estabelece que o agravo interno (CPC, art. 1.030, § 2º, na redação dada pela Lei nº 13.256/2016) constitui o único instrumento recursal apto a questionar a correção do ato judicial que, ao negar seguimento a recurso extraordinário, limita-se a meramente aplicar entendimento firmado em sede de repercussão geral (CPC, art. 1.030, I).”

Quanto às razões invocadas pelo agravante para modificação da decisão agravada, vê-se que as mesmas se traduzem em simples tentativa de rediscussão dos fatos, deixando aquele de demonstrar os requisitos para conhecimento do recurso extraordinário, em especial a existência de repercussão geral e de prequestionamento das matérias constitucionais que fundamentam o remédio extremo.

No detalhe, vislumbro que o agravante aduz questionamentos que extrapolam as questões afetas ao agravo, pois o atual Código de Processo Civil não estabeleceu ao tribunal
a quo
a atribuição de julgar o recurso extraordinário, exercendo apenas o juízo de admissibilidade sobre ele.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a decisão monocrática recorrida.

Sem custas e honorários.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim,
data da assinatura eletrônica
.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Presidente da 4ª Turma Recursal

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)